Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-67.2015.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002277-67.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIVAL DUARTE SANTOS - CPF: 580.677.011-72 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), EURIPEDES MARTINS DA SILVA - CPF: 378.840.931-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR PARA CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO SUSPENSA -
ARTIGO 98 , § 3º CPC -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o
pleito
, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

2.

A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
.

3. Não sendo realizada a citação dos réus, para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002277-67.2015.8.11.0038

APELANTE: EUGENIVAL DUARTE SANTOS

APELADO: EURÍPEDES MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUGENIVAL DUARTE SANTOS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT,
Dr. Marcos André da Silva,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais em Sede de Medida Liminar para Concessão de Tutela Específica
, ajuizada em face de
EURÍPEDES MARTINS DA SILVA
, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a ausência de citação válida, o que implica em falta de pressuposto processual para o lídimo desenvolvimento da relação jurídico processual.

Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das taxas e custas, se existentes e deixou de condená-la em honorários sucumbenciais ante a ausência de angularização da relação processual.

O apelante, em suas razões recursais, pugna primeiramente
“[...] pela concessão da justiça gratuita, ante o reconhecimento de sua fragilidade financeira, de forma a não prejudicar ainda mais sua subsistência alimentar, assim como a de seus familiares que deste dependem, com fulcro na Lei nº. 1060/1950 e as demais alterações introduzidas pela Lei nº. 7510/1986, por ser de total direito do Apelante”
(sic).

Aduz que
“[...] o Juízo a quo em suas breves considerações simplesmente decidiu pela extinção do processo, sem sequer mencionar de forma clara e precisa os motivos pelos quais os atos de Citação da parte Apelada não foram devidamente efetivados, assim como o porquê da Citação via Editalícia ter sido posteriormente anulada, se realmente ficou confirmado que o Requerido ora Apelado está em local incerto e não sabido, pois se não estava sendo possível encontrar o Apelado, o mais justo seria revitalizar efetivando novamente a Citação via Edital já publicada e cumprida em seu prazo legal [...]”
(sic).

Salienta que
“O STJ, em decisões firmou-se precedente no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível a manifestação do autor, dado ser inadmissível presumir-se desinteresses das partes no prosseguimento e solução da causa, e neste caso, o Autor através de seu defensor, apresentou diversos pleitos, inclusive demonstrando que o Apelado desde a promoção do feito, já estava em lugar desconhecido, pedindo sua citação editalícia, e assim, mesmo, alegou vícios, que poderiam terem sido sanados no curso da demanda, sem antes a extinção do feito, situação que deve ser reformada pelo regular andamento do feito ou autorizando a transferência do veículo na forma requerida.”
(sic).

Ressalta que “
pleiteia a transferência de uma simples caminhonete antiga, de pequeno valor, e para tanto vem pugnando pelo deferimento do pedido, sempre tratando o Juízo com todo respeito e zelo possível, indicando informações legítimas, coerentes e condizentes com a realidade, sendo o mais justo a reforma da sentença para serem aplicados os efeitos da Citação por Edital anteriormente requerida desde a inicial do pedido
” (sic).

Defende que “[...]
não há como sustentar a manutenção de uma Sentença como esta, que fere frontalmente o exercício do devido processo legal, além dos princípios basilares da celeridade e economia processual, causando um iminente e gigantesco risco à ambas as partes da relação processual (Apelante e Apelado), em deixar um bem gravado e registrado indevidamente e de forma eterna em nome de uma pessoa que provavelmente possa estar sofrendo impedimentos com os gravames de licenciamentos em atraso, relativos aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, no total de R$ 700,00, (setecentos reais), conforme o apresentado em petição anterior, dentre outros gravames que porventura possam vir a surgir [...]”
(sic).

Sustenta que
“[...] diferentemente do que ocorre com bens imóveis, para os quais se exige a transcrição (registro da escritura, no Cartório de Registro de Imóveis), a propriedade (um dos direitos reais, relacionados no artigo 1.225 do CC) dos bens móveis (como os veículos automotores) é transferida por ocasião da realização do negócio jurídico, entre pessoas capazes e mediante forma prescrita ou não proibida em lei: transfere-se no momento em que ocorreu a entrega do veículo ao novo dono, mediante o pagamento ou promessa de pagamento, estabelecida contratualmente entre as partes interessadas, como demonstrado na Declaração assinada de punho pelas partes litigantes, e reconhecida firma em cartório, demonstrando total legitimidade”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo,
“[...] para que seja expedido o Alvará de Transferência, para o órgão de trânsito responsável (Detran/CiretranMT) providenciarem a transferência do Certificado de Propriedade e Licenciamento – CRLV para o Apelante e proprietário EUGENIVAL DUARTE SANTOS, vez que trata-se de um veículo antigo, o qual precisa urgentemente ser transferido, na busca, ainda de evitar maiores dissabores futuros para ambas as partes [...]”
(sic).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

Há, nos autos, pedido de gratuidade de justiça a ser analisado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo não recolhido, pedido de assistência judiciária gratuita a ser analisado. Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
EUGENIVAL DUARTE SANTOS
,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais em Sede de Medida Liminar para Concessão de Tutela Específica

em desfavor de
EURÍPEDES MARTINS DA SILVA
,
relatando, em síntese, que adquiriu do apelado o veículo Ford F-1000, Placa: KCS4369, Renavam: 00113552971, ficando o apelado/vendedor na obrigação de proceder com a transferência do certificado de propriedade para o apelante. Na oportunidade para a realização da transferência, o apelado alegou que o referido documento não se encontrava em seu poder, em razão disso, foi elaborada uma declaração a próprio punho, se responsabilizando pela transferência do veículo para o apelante, se comprometendo a enviar o referido documento, preenchido e assinado, o que nunca aconteceu. Dessa forma, apelante não conseguiu executar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito, visto que não possui o documento de transferência. À vista disso, o apelante, interpôs a ação originária buscando, ao final, a expedição de
Alvará de Transferência, para o órgão de trânsito responsável (Detran/CiretranMT) providenciarem a transferência do Certificado de Propriedade e Licenciamento – CRLV para o Apelante.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a ausência de citação válida, o que implica em falta de pressuposto processual para o lídimo desenvolvimento da relação jurídico processual.

Veja-se na íntegra a sentença proferida no juízo
a quo
:

“Aqui se tem ação de obrigação de fazer: transferência de propriedade veicular.

A parte requerente aduziu ser comprador do veículo, contudo, o requerido/vendedor deixou de apresentar do DUT/CRV.

Declarou que desconhece o atual paradeiro do requerido.

Após diligências em Juízo, foi tentada a citação pessoal, contudo, sem êxito, conforme certificado pelo OJA.

Por fim, a parte requerente insistiu no julgamento do processo no estado em que se encontra.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Desde a decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não houve alteração no cenário fático-jurídico e, por isso, persiste as razões que embasaram a cognição sumária. Com efeito, indefiro o novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em prosseguimento, nota-se que a parte requerida não foi citada. Trata-se de pressuposto da formação da relação processual, cuja falta impede a apreciação do mérito.

Ainda que se cogitasse a validade da citação por edital prematura – a qual foi anulada posteriormente –, ainda assim haveria vícios no processo de ordem pública, notadamente a ausência da possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa, pois carece da atuação da curadoria especial.

Sem maiores digressões, não há como julgar antecipadamente o mérito como pretendido pela parte requerente.

Atuação diversa resultará em violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Dito isso, tendo por referência o artigo 257, inciso I, e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, é o caso de extinção do processo por ausência de pressuposto processual (citação válida).

Importa ressaltar que não se trata de extinção por abandono, a exigir a intimação pessoa da parte autora, mas de extinção por ausência de citação, pressuposto processual para o desenvolvimento da relação processual.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, reconheço que a ausência de citação importa em falta de pressuposto processual para o válido desenvolvimento da relação jurídico processual e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas, se existentes.

Sem condenação em honorários sucumbenciais ante a ausência de triangularização da relação processual.

Publique-se. Intimem-se.”
(Id.
197055678
).

Inicialmente, nota-se que dentre os pedidos da inicial, foi formulado pelo autor o requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita, que não restou analisado pelo magistrado na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)
(grifei)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse ao apelante, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada pelo c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.
Omissão do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)
(grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO
– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito
. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)
(grifei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO –
DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO
– PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito
, sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.”
(TJ-MT - AC: 10069475420178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)
(grifei)

Portanto, diante da não análise pelo juízo
a quo
, presume-se deferido o pleito da assistência judiciária gratuita, pelos fundamentos aqui preconizados.

No entanto, essa situação não exime da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência (despesas judiciais) impostos na sentença, o pagamento fica apenas suspenso por cinco anos, e poderá ser executado se o credor mostrar que não existe mais a condição de hipossuficiência (Lei nº. 1060/50 c/c art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL (...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. (...) 3.
Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza
. Precedente: AgRg no REsp 1.456.184/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015. (...) 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp nº. 1117993/SP, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 05/04/2018, DJe DE 17/04/2018, sem destaques no original).

Superado este tema, passamos ao cerne da questão. Este, diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O artigo 485, inciso IV do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando
“
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Ao comentar o art. 485, inc. IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery descrevem as hipóteses de extinção do processo, de ofício, pelo Magistrado, relacionadas à ausência dos pressupostos processuais:

“São pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2.º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147).”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Infere-se dos autos que o processo está tramitando há mais de 08 (oito) anos visando a localização do endereço do apelado, de modo que encontra-se acostado aos autos, tentativas de citação por meio de oficial de justiça e correios. Além disso, houve uma citação por edital, que posteriormente foi anulada devido ter sido realizada de forma prematura.

Ademais, observa-se que todas as vezes que o autor se manifestou informando novos endereços do apelado, seus pedidos sempre foram atendidos com celeridade.

Desse modo, não sendo realizada a citação do apelado, por ineficiência do apelante, para fins de angularização processual, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do inc. IV, do art. 485, do CPC, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de
angularização
processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”
(N.U 1022755-43.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023
) (grifei)

Logo, considerando a não formação da angularização processual, entendo que neste ponto, o juiz de piso decidiu com o costumeiro acerto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar em parte a sentença, reconhecendo o deferimento tácito da justiça gratuita ao apelante e determinando a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial imposta na sentença pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até que haja mudança na situação econômica do recorrente, com base no artigo
12
da Lei nº
1.060
/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024